Tribunal: TJBA
Processo: 8005083-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005083-57.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: MATEUS DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, PHILIPE PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
analisar se há abusividade na negativa de

realização do exame
prescrito pela médica do autor,

para
controle
de tratamento

d
e manutenção;
(ii) se tal negativa implica em uma indenização por dano moral e qual o valor a ser fixado, a tal título.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Dúvidas não há
que a relação jurídica firmada entre as partes é nitidamente de consumo, pois
as partes
se enquadram no conceito de consumidor e de fornecedor de serviços, conforme arts.

2º
e
3º
do
CDC
, atraindo, assim, a incidência da legislação consumerista para o caso em tela, com todos os princípios gerais que lhe são inerentes.

4. O autor foi diagnosticado com
L
infoma
/L
eucemia
L
inflobástica
T. CD 10 (C
alla
) P
ositivo, necessitando realizar o exame Pet-Scan para controle de tratamento de manutenção.

5.
Segundo o STJ, o

plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo e tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui exame oncológico

essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

6.
Abusividade reconhecida na negativa. Afronta aos princípios norteadores das relações de consumo, mormente os da boa-fé objetiva, da confiança, da informação e da transparência, razão pela qual é inequívoca a configuração da responsabilidade civil da Operadora de Saúde.

7.
Redução do
quantum
indenizatório, fixado pelo magistrado primevo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),

em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e às peculiaridades do caso concreto,
corrigidos monetariamente
pelo INPC, a partir da publicação da sentença, a teor da Súmula 362 do STJ até o efetivo pagamento.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005083-57.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada MATEUS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01